Tribunal: STF
Processo: HC 92697
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE SE FURTA À APLICAÇÃO DA LEI
   PENAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA CARACTERIZADA
   PELA REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - O
   não comparecimento a sessões de julgamento e a mudança de
   endereço sem comunicação ao juízo são elementos aptos a
   configurar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
   por meio da prisão preventiva.
II - A reiteração criminosa,
   ademais, por si só, caracteriza a ameaça à ordem pública,
   autorizadora da custódia cautelar.
III - Ordem denegada.